Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros moratórios e a correção monetária são devidos a partir do respectivo vencimento e decorrem do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, consoante o disposto nos artigos 397 e 407 do Código Civil.

2. In casu, não houve termo aditivo de valor, visto que a execução de serviços extraordinários foi autorizada sem o prévio empenho. Assim, as partes estipularam a quantia a ser paga pelos trabalhos extras, mas não fixaram data para sua quitação. No mais, não restou demonstrada a mora da Administração, uma vez que os sucessivos adiamentos na conclusão da obra decorreram de diversos pedidos da empresa contratada.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 5 (cinco) e o máximo de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nas demandas em que a Fazenda Pública for parte e tiver valor da causa entre 2.000 até 20.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, IV c/c art. 85, § 4o, III, ambos do Código de Processo Civil.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.